Tribunal: TJSP
Processo: 1012504-49.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO INCISO II, DO ART. 924 DO CPC/15.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal do patrono dos executados requerendo: a) anulação da sentença que homologou o acordo sem sua participação; b) subsidiariamente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto da execução, com a condenação na

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO INCISO II, DO ART. 924 DO CPC/15.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal do patrono dos executados requerendo: a) anulação da sentença que homologou o acordo sem sua participação; b) subsidiariamente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto da execução, com a condenação na sucumbência.
2. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. Validade. O acordo firmado pelo cliente sem participação de seu advogado, não prejudica os honorários, quer os convencionais, quer os concedidos por sentença, que poderão ser exigidos eventualmente em via apropriada em face de seu constituinte. (Lei 8906/94, art. 24, § 4o).
3. RECURSO DESPROVIDO.